Tribunal: CARF
Processo: 13971.905044/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.905044/2013-15
ACÓRDÃO
3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTRO ACO ALTONA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado, para o cálculo do crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas
fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do pedido de
ressarcimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
11078.87779.281113.1.5.17-9120 (retificador), transmitido em 28/11/2013, por
meio do qual a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito
de R$ 413847,16, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011,
regulamentado pelo Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 2o Trimestre de
2013.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 074910423, fl. 278, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 179779,30. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
05414.80119.220713.1.3.17-0950. A compensação declarada na DCOMP no
06393.50304.280813.1.3.17-6689 não foi homologada e foi indeferido o pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER
no
11078.87779.281113.1.5.17-9120.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 27-33, de acordo com o qual, a partir da análise
das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do
pleito da contribuinte:
C – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
T - Produto Informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Cientificada do DD em 22/01/2014 (fl. 279), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade instruída com documentos comprobatórios em
06/02/2014, fls. 02-04, na qual alega, em síntese:
1. Quanto aos créditos cujo aproveitamento foi negado pelo fato de o produto do
registro de exportação não constar dos bens exportados, alega que como fazem
prova as notas fiscais que anexa, referente ao código NCM 7325.9910 (Doc. 04),
está destacado nas notas complementares que se trata de exportação e os
Códigos NCM do produto exportado estão corretamente preenchidos, não
podendo se falar que estas notas fiscais não são válidas. O mesmo ocorre com
relação a todas as demais notas fiscais, conforme documentos juntados (Doc. 05).
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
3
2. Defende que a data de embarque das mercadorias é a data de saída efetiva e
da consumação da exportação, e não a data de emissão da Nota Fiscal, de modo
que a data informada no PER está correta.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos do
Acórdão no 07-46.121.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em breve síntese:
- A Recorrente considerou a data da realização da exportação, que se deram todas
no segundo trimestre de 2013, como fazem prova os documentos anexados aos autos.
- A Recorrente considerou a data do embarque das mercadorias como a data de
saída efetiva e a da consumação da exportação, pois o art. 7° do Decreto 7.633/2011 é explícito ao
dispor que o pedido de ressarcimento somente pode ser transmitido após a averbação do
embarque.
- Os créditos em nenhum momento foram contestados, e o critério adotado pela
Recorrente realmente foi em desacordo com as instruções normativas, mas tal vedação não está
na Lei que criou o REINTEGRA, e nem com o Decreto que o regulamentou.
- Referido erro de critério incorrido pela Recorrente não tem o condão de afastar a
validade dos créditos, sendo um erro formal, e que não pôde ser sanado posteriormente, pois a
Receita Federal aceita apenas um PERDCOMP por trimestre calendário, no valor total do crédito, e
a Recorrente já havia transmitido o PERDCOMP referente ao primeiro trimestre de 2013, e este já
foi objeto de despacho decisório, de modo que não pode ser retificado.
- Os créditos já existiam no momento do protocolo da PERDCOMP, de modo que
não podem ser indeferidos por um erro formal, devendo sempre prevalecer a verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente em razão das notas fiscais não serem válidas para o deferimento do
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
4
crédito relativo ao 2o trimestre de 2013, uma vez que emitidas fora do trimestre calendário do
crédito. Para uma melhor compreensão, transcreve o seguinte trecho:
1. Inconsistência "C - Nota Fiscal Emitida Fora do Trimestre-calendário do
Crédito".
A manifestante defende que a data de embarque das mercadorias é a data de
saída efetiva e da consumação da exportação e não a data de emissão da Nota
Fiscal.
O contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra deverá apresentar o
PER/DCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação, estando presente, também, a averbação do embarque.
Além desses requisitos, deverá observar, ao formular o pedido de ressarcimento,
os termos da Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os artigos 29-B e 29-C.
Transcrevo, por oportuno, o art. 29-C da IN RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de
Restituição ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser
transmitido após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de
exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 5o.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
5
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco)
anos contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de
averbação de embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro
de 2012
(destaques acrescidos)
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014.
Contudo, nos dispositivos de interesse à espécie, não houve alteração quanto a
seu teor:
IN RFB no 1.300, de 2012
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor.
(...)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2012.
(destaques acrescidos)
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
6
Alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 2014:
(...)
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário
a que se refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre
calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda.
(...)
(destaques acrescidos)
Como se depreende das Instruções Normativas citadas, o pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra somente poderá ser transmitido
depois do encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito e
depois da averbação do embarque. Cada pedido de ressarcimento deverá se
referir a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito
apurado no período. A identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito será realizada em razão da data de saída constante da nota fiscal de
venda.
No caso em apreço, o Despacho Decisório informa que foram incluídas “notas
fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do crédito”. As notas fiscais em
referência (148 notas) estão arroladas nas Informações Complementares das
inconsistências apuradas, anexo ao DD, fls. 915-917, de onde se extrai que todas
elas possuem data de emissão correspondente ao primeiro trimestre de 2013,
enquanto que o pleito de ressarcimento se refere ao segundo trimestre de 2013.
Portanto, está correto o DD ao excluir as NF em discussão.
No tocante à suposta inconsistência relativa ao “produto informado não está
discriminado em nota fiscal válida”, a DRJ esclarece que, na verdade, também se trata de
pretensão de crédito de Reintegra a partir de notas fiscais emitidas fora do trimestre calendário do
crédito.
A Recorrente defende que teria direito ao crédito, seja porque considerou a data do
embarque das mercadorias como a data de saída efetiva e a da consumação da exportação, pois o
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
7
art. 7° do Decreto 7.633/2011 é explícito ao dispor que o pedido de ressarcimento somente pode
ser transmitido após a averbação do embarque; seja por aplicação do princípio da verdade
material haja vista que se trata de erro formal que não tem o condão de afastar a validade dos
créditos.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me a trecho do voto de
relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa no recente Acórdão no 3101-004.053, que vem
enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide posta:
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o
Per/Dcomp sob o argumento de validade as normas que instituem e
regulamentam o Reintegra e, por isso, o crédito apurado é do trimestre-
calendário, levando-se em conta a data de saída indicada na nota fiscal de venda
(artigo 35-B, § 3o da IN SRF no 1.300/2021); a recorrente tenta esvaziar o assunto
argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à norma legal
sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro
de Exportação é considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da
exigência da DRJ em relação ao cômputo de crédito que se dá a partir da data de
saída dos produtos indicada nas notas fiscais.
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (art. 34 e
ss.).
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do
embarque, assinalo:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação
somente poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e
a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A
regra converge com o art. 45 da Lei no 12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
8
da Receita Federal do Brasil (RFB) e de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da
Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do IPI, da
Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para
que não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa
comercial exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o
exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do
Reintegra fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da
pessoa jurídica produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no
§ 1o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta; e II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação
por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final
manufaturado no País cujo custo total de insumos importados não
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no § 3o do
art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais
países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem
os requisitos do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados
nacionais.
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no §
5o, deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os
arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento
Aduaneiro, adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e
do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
9
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria
no local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação
do Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de
insumos importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de
aplicação do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem
sofrer processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III
- operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto
no 7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do
embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota
fiscal de venda do produtor.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
10
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do
crédito do Regime Reintegra são:
(i) Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii) Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii) O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv) O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país
e, consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de
saída registrada na nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à
venda da mercadoria (comercialização) e que configura à data do fato gerado do
tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela
Suprema Corte “Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao
lapso de tempo durante o qual um tributo é apurado para posterior recolhimento,
e não ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.”
(Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas
(emitidas no 1o Trimestre/2013), como data de saída dos bens para fruição do
crédito no trimestre-calendário averbado. Porque, como dito, leva-se em
consideração a data de emissão da nota fiscal de saída da mercadoria para
identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do embarque
e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a
validação do Per/Dcomp.
Logo, mantenho a Decisão Recorrida, neste ponto.
O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS. RECURSO
NEGADO.
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu
a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10).
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
11
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de apenas único
trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do crédito apurado no
trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas através
de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de importação e
averbações, sob pena de não confirmação da higidez do crédito.
(Processo no 13312.900096/2014-40; Acórdão no 3101-004.053; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 26/06/2025)

No mesmo sentido, cita-se os seguintes precedentes deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.
(Processo no 13609.900202/2016-21; Acórdão no 3302-013.247; Relator
Conselheiro Walker Araújo; sessão de 23/03/2023)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 1224, de
23/12/2011, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA,
a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário
do pedido de ressarcimento.
(Processo no 11020.901520/2013-42; Acórdão no 3302-013.446; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 25/07/2023)
Por fim, cumpre esclarecer que - ao contrário do que pretende a Recorrente - a
análise do presente caso não se pauta pela aplicação (ou não) do princípio da verdade material,
enquanto norteador do processo administrativo fiscal.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.148 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.905044/2013-15
12
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 958
DF CARF MF
Original